Tribunal: TJMT
Processo: 1008650-10.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008650-10.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Móvel, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 19.091.996/0001-16 (EMBARGADO), IVO PEREIRA - CPF: 051.164.958-41 (ADVOGADO), EWERTON WILLIAN ARAUJO LIMA - CPF: 062.819.511-74 (EMBARGANTE), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
EWERTON WILLIAN ARAUJO LIMA

EMBARGADO(S):
PORTO SEGURO LOCADORA DE VEICULOS LTDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
-
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EWERTON WILLIAN ARAUJO LIMA
contra o acórdão de ID. nº
279278887
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

A parte embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto à análise da abusividade das cláusulas contratuais, invocada como fundamento de defesa, bem como quanto à interpretação da norma aplicável à inadequação da via eleita para a discussão de matéria contratual complexa.

Apresenta-se o prequestionamento quanto à alegada violação dos artigos 413, 421 e 422 do Código Civil, bem como do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, para fins de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o embargado apresenta contrarrazões em ID.
284162375,
pugnando pelo total desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
EWERTON WILLIAN ARAUJO LIMA

EMBARGADO(S):
PORTO SEGURO LOCADORA DE VEICULOS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
EWERTON WILLIAN ARAUJO LIMA
contra o acórdão de ID. nº
279278887
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por EWERTON WILLIAN ARAUJO LIMA, contra sentença (ID 275112918) proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar e de Rescisão Contratual movida por PORTO SEGURO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA., julgou procedente o pedido inicial, nestes termos:

Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido de liminar, ajuizada por Porto Seguro Locadora de Veículos Ltda, atual denominação
Mobitech
Locadora de Veículos Ltda., em desfavor de Ewerton Willian Araújo Lima, na qual afirma que,
na data de 18/08/2022, celebrou com a parte requerida o contrato de locação de veículo automotor
, nº 000000000000016, referente ao veículo VW T-Cross 1.4
Highline
, placa: FNK7D21, de sua propriedade,
pelo prazo de 12 (doze) meses
, no qual acordaram que o requerido realizaria o pagamento de R$ 44.628,00 (quarenta e quatro mil, seiscentos e vinte e oito reais) em 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas.

[...]

Com efeito, a parte autora comprovou sua posse anterior sobre o bem através do contrato de locação de veículo automotor
id. 112008169, regularmente firmado entre as partes em 18/08/2022. O contrato estabelecia a locação do veículo VW T-Cross 1.4
Highline
, placa FNK7D21,
pelo prazo de 12 meses, mediante o pagamento de parcelas mensais
.

O esbulho, por sua vez, caracterizou-se a partir do momento em que o réu, mesmo inadimplente, permaneceu na posse injusta do bem
. Conforme documentado nos autos, o requerido
deixou de efetuar os pagamentos a partir de 22/11/202
2, configurando quebra contratual que autoriza a retomada do bem.

Importante ressaltar que,
nos contratos de locação de bens móveis, o inadimplemento das parcelas ajustadas configura esbulho possessório
, legitimando o ajuizamento da ação de reintegração de posse. Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial pacífico:

[...]

No caso em análise, o próprio réu admite expressamente sua inadimplência em sede de contestação, limitando-se a questionar o quantum do débito
. Tal discussão, contudo, não tem pertinência com o objeto desta demanda possessória, que visa tão somente a reintegração de posse do veículo em favor da autora,
em razão do inadimplemento contratual
, e não a cobrança dos valores devidos.

Ademais, restou comprovado nos autos que a parte autora diligentemente notificou o réu extrajudicialmente acerca do inadimplemento
(id. 112008172), oportunizando a regularização da situação, sem que houvesse qualquer providência por parte do requerido.

A propriedade do bem está devidamente comprovada pela documentação acostada aos autos (CRLV em id. 112008171), assim como o inadimplemento que gerou a rescisão contratual, legitimando a retomada do bem pela parte autora, sendo a reintegração de posse medida que se impõe.

[...]

Posto isto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida Porto Seguro Locadora de Veículos Ltda, atual denominação
Mobitech
Locadora de Veículos Ltda., em desfavor de Ewerton Willian Araújo Lima,
para declarar rescindido o contrato e determinar a reintegração da autora na posse do automóvel
marca T-Cross 1.4
Highline
, placa: FNK7D21 (id. 112008171), consequentemente confirmo a decisão de Id. 115724077.

Condeno a parte ré ainda ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, contudo, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID 275112923), o apelante suscita a seguinte preliminar:

Manutenção da justiça gratuita

Ausência de interesse de agir: inadequação da via eleita quanto à cobrança de aluguel e perdas e danos

No mérito, o apelante apresenta as seguintes teses:

Excesso na cobrança e necessidade de revisão contratual: anulação das cláusulas abusivas e redução proporcional das multas e taxas

A apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 275112925) nas quais rebate as alegações do recorrente.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (Sentença-37645450), e preparo não efetuado, uma vez que o apelante postulou pela manutenção dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos da certidão de ID 275445372.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O R
E L A T O R

APELANTES:
EWERTON WILLIAN ARAUJO LIMA

APELADOS: PORTO SEGURO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar e de Rescisão Contratual movida pela apelada,

julgou procedente o pedido inicial para declarar rescindido o contrato de locação do veículo automotor e determinar a reintegração da recorrida na posse do automóvel, além de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e entendeu que todos os requisitos do art. 561 do CPC foram devidamente preenchidos, uma vez que a autora demonstrou a posse legítima do veículo por meio do contrato de locação firmado entre as partes; o esbulho possessório caracterizado pela manutenção da posse injusta do bem mesmo após o inadimplemento contratual por parte do réu, bem como a perda da posse.

Destacou que o próprio requerido reconheceu o inadimplemento na contestação e que a autora notificou extrajudicialmente o réu para regularização da dívida, sem êxito.

Concluiu que, comprovada a inadimplência e a propriedade do bem, era devida a rescisão contratual e a reintegração da autora na posse do veículo, sendo incabível a discussão sobre o valor do débito no âmbito da demanda possessória.

A seguir, passo ao exame das preliminares suscitadas pela parte apelante.

Preliminares suscitadas pelo apelante

1. Manutenção da justiça gratuita

O apelante sustenta que a gratuidade já foi deferida em Primeira Instância e que continua em situação de hipossuficiência: está desempregado e recebe apenas seguro-desemprego.

Para comprovação, o apelante alega que juntou aos autos cópias da CTPS digital, holerites e extrato do seguro-desemprego.

A apelada, por sua vez, assevera que o recorrente não comprovou a atual situação de hipossuficiência, pois não apresentou cópias das declarações do Imposto de Renda e de Extratos bancários ou de cartão de crédito atualizados.

Sustenta que a cópia da CTPS está desatualizada e que a gratuidade só é devida a quem comprovar que não pode arcar com os custos do processo sem prejudicar a própria subsistência.

Pois bem
. Como é cediço, ocorreu a
revogação legislativa da Lei nº 1.060/50
, que em seu art. 4º disciplinava a concessão da assistência judiciária e previa que bastaria que o requerente, pessoa física ou jurídica, juntasse aos autos a simples declaração de que não possui condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa
(art. 99, §3º do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Ademais, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos
;”.

No caso em exame, conforme a certidão de ID. 275445372, verifica-se que o apelante obteve os benefícios da gratuidade da justiça mediante a sentença e que juntou aos autos comprovantes de sua situação de desemprego, qual seja, o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (ID. 275112903), cópia do extrato do Seguro-Desemprego (ID. 275112904), holerites anteriores e cópia da CTPS (ID. 275112901).

Assevera-se, ademais, que do deferimento da gratuidade da justiça, na sentença objurgada, a parte apelada não recorreu.

Muito embora possa a parte adversa oferecer impugnação à justiça gratuita em contrarrazões, nos termos do
art. 373, II, do Código de Processo Civil
, o ônus de provar alteração na situação financeira do impugnado ou de que tem ele plenas condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, é do impugnante, mediante a juntada aos autos de documentos hábeis a justificar a revogação do benefício, o que não ocorreu na hipótese.

A corroborar o entendimento, cita-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE DE PROVA CONVINCENTE CAPAZ DE DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – ÔNUS DO IMPUGNANTE – NÃO COMPROVAÇÃO - DEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).

Compete ao impugnante instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita com provas convincentes de que o impugnado tem condições de arcar com os custos do processo sem comprometer o seu sustento
, o que não se verifica na hipótese, correta a decisão de primeiro grau que, fazendo a fundamentação de fato e de direito, defere o pedido.

A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4º do CPC/2015).

(N.U 0007280-20.2013.8.11.0055, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/09/2020,
Publicado
no DJE 30/09/2020) [grifo nosso]

Desse modo, a preliminar de manutenção da gratuidade da justiça, em sede recursal, deve ser
acolhida
.

É como voto.

2. Ausência de interesse de agir: inadequação da via eleita quanto à cobrança de aluguel e perdas e danos

O apelante sustenta que a ação de reintegração de posse foi utilizada indevidamente para cobrar aluguéis e perdas e danos.

Sustenta que a via correta seria ação de cobrança ou rescisória, que permite ampla produção de provas.

Alega que a ação possessória não pode ser sucedânea de ação de cobrança.

A parte apelada, por sua vez, aduz que a via eleita é adequada, e não há ausência de interesse de agir.

Assevera que a ação foi proposta para buscar a restituição da posse do veículo, não havendo pedidos de cobrança de valores.

Argumenta que a menção ao valor do débito serviu apenas para caracterizar o esbulho possessório.

Destaca que a sentença reconheceu expressamente que os requisitos do art. 561 do CPC foram preenchidos (posse anterior, esbulho, perda da posse).

Ressalta que jamais desvirtuou o objeto da ação para cobrança e que não há qualquer desvio de finalidade ou inadequação da via eleita.

Pois bem. Ressai da petição inicial que a apelada ajuizou a ação de reintegração de posse cumulada com rescisão contratual, nestes termos:

[...]

3. DOS PEDIDOS

À vista de todo o exposto, e mais a documentação anexa
a
presente, requer a Autora:

a. Com arrimo no artigo 300 do CPC, a
concessão na TUTELA DE URGÊNCIA
, inaudita altera
pars
, a fim de
determinar a reintegração de posse do bem acima descrito à Autora
, com a expedição do mandado classificado como "URGENTE" possibilitando assim cumprimento pelo sr. Oficial de justiça.

b. Ato contínuo, que seja procedida a CITAÇÃO do Requerido no endereço descrito na exordial a fim de que apresente defesa nos termos da lei, sob pena de revelia, razão pela qual requer desde já a expedição de Carta Precatória ao endereço, possibilitando assim o integral cumprimento;

c. Seja ao final, a presente ação julgada totalmente procedente,
com a consequente declaração da Rescisão Contratual do Contrato de Locação firmado entre as partes, consolidação da posse do bem em poder da sua real proprietária, além do pagamento de custas e honorários advocatícios
a serem arbitrados por Vossa Excelência;

[...] [grifo nosso]

Assim, sem razão o apelante, primeiramente porque não há restrição legal à cumulação de pedidos de reintegração de posse de veículo automotor com a rescisão contratual e cobrança de valores, prevalecendo, assim, o
princípio da inafastabilidade da jurisdição
, previsto no
art. 5º, XXXV, da CF/88
.

Ademais, verifica-se que a ação em exame não postula pela cobrança de valores, mas apenas pela reintegração de posse e rescisão contratual.

A corroborar o entendimento, cita-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO NA POSSE, COBRANÇA DE
ALUGUEIS
– LOCAÇÃO DE VEÍCULO (ÔNIBUS)
– PRELIMINAR –CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – REJEITADA – PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO – NÃO COMPROVADOS – PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Oportunizada a produção de provas e não requestada qualquer ação probatória desarrazoada a alegação de cerceamento de defesa.

“O contrato de locação de veículos e seus termos aditivos, amoldam-se ao que dispõe o inciso I do § 5º do art. 206 do CC/2002, para fins de aferir a prescrição da pretensão autoral na ação de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou
particular .
(...) (TJ-MG - AC: 10000210983458001 MG, Relator.: Baeta Neves, Data de Julgamento: 24/11/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2021)

Não demonstrada o inadimplemento de aluguéis de veículo, pagamento de impostos pelo locatário, crível a procedência da pretensão de cobrança de valores, assim como a devolução do bem
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1035362-08.2021.8 .11.0041, Relator: Sebastião Barbosa Farias, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024) [grifo nosso]

Desse modo, a preliminar suscitada pelo apelante deve ser
rejeitada
.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1. Excesso na cobrança e necessidade de revisão contratual: anulação das cláusulas abusivas e redução proporcional das multas e taxas

O apelante sustenta que as penalidades contratuais aplicadas são abusivas e devem ser revisadas.

Assevera que a planilha de débitos, concernente à dívida do contrato de locação de veículo, não apresenta clareza sobre os encargos.

Argumenta a existência de cláusulas abusivas concernentes aos seguintes encargos:

Juros moratórios: 1% ao mês.

Multa de 2%.

Multa rescisória de 50% sobre parcelas em atraso.

Taxa de administração de 20% sobre o valor de cada multa.

Sustenta que cumpriu parte do contrato e que tais penalidades são excessivas e configuram enriquecimento sem causa.

Alega que o contrato deve ser revisto judicialmente por conter cláusulas abusivas e por haver desequilíbrio contratual.

Assim, postula pela reforma integral da sentença para que se reconheça o excesso na cobrança e seja determinada a revisão do contrato, com a anulação das cláusulas abusivas e a redução proporcional das multas e taxas, a fim de que o valor cobrado reflita fielmente o montante efetivamente inadimplido.

A apelada, por sua vez, assevera que o contrato é válido e não há excesso ou abusividade nas cláusulas contratuais.

Argumenta que as alegações da parte apelante são genéricas e vagas, não apontando cláusulas específicas com fundamentação técnica.

Ressalta que o contrato foi livremente pactuado, e o apelante teve ciência de todos os seus termos, assinando-o voluntariamente.

Destaca que o apelante descumpriu as obrigações assumidas, tornando-se inadimplente e mantendo a posse injustamente (esbulho).

Aponta contradição nos argumentos do apelante, uma vez que afirma que não se pode discutir valores na ação possessória, mas, ao mesmo tempo, requer a revisão contratual.

Aduz que a ação não comporta discussão sobre cláusulas ou revisão de valores, pois trata-se exclusivamente de ação de reintegração de posse com rescisão contratual.

Pois bem
. Ressai da contestação apresentada pelo ora apelante, que o recorrente não observou o devido processo legal, uma vez que deveria ter apresentado pedido reconvencional de revisão contratual, mas fez meramente pedido contraposto para que fosse reconhecido o excesso de cobrança com declaração de nulidade das cláusulas abusivas.

Ocorre que, o pedido contraposto é o instituto processual que faculta ao réu formular pedido em face do autor no âmbito da defesa sem as formalidades típicas da reconvenção, somente sendo admitido, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça, "[...]
nas hipóteses expressamente previstas em lei. Afinal, o legislador, quando pretendeu excepcionar a regra, que consiste na utilização da reconvenção pelo réu quando pretender deduzir pretensão contra o autor, o fez de forma expressa
.
[...]” (REsp n. 2.006.088/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022,
DJe
de 6/10/2022) [grifo nosso].

Assevera-se que não se trata de pedido contraposto para manutenção da posse do réu, ora apelante, admitida com fulcro no art. 556 do CPC, mas de pedido contraposto
para revisão contratual com anulação de cláusulas abusivas
, que deve seguir, portanto, o procedimento comum.

Assim, a pretensão de revisão e anulação de cláusulas contratuais, por envolver matéria de natureza conexa e demandar instrução probatória ampla, deve ser veiculada por meio de reconvenção, observando-se o procedimento comum, e não como pedido contraposto em sede de contestação, conforme estabelece o art. 343 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:"

Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu
propor reconvenção
para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

[...] [grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONTA CORRENTE E ABERTURA DE CRÉDITO.
REVISÃO CONTRATUAL EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO OU AÇÃO AUTÔNOMA. INTELIGÊNCIA DO ART. 343 DO CPC. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRECEDENTES DA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. “Não se pode formular, na contestação, pedido de rescisão ou revisão contratual, tendo em vista que o direito do autor só seria extinto ou modificado após a decretação da rescisão ou da revisão do contrato por sentença e, para tanto, seria necessária a realização de um pedido em reconvenção ou em ação autônoma”. (REsp n. 2 .000.288/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022,
DJe
de 27/10/2022).

(TJ-PR 00149643220238160014 Londrina, Relator.: Fabio
Andre
Santos Muniz, Data de Julgamento: 26/07/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2024) [grifo nosso]

Ademais, assevera-se
que,mesmo
se o apelante tivesse proposto ação revisional, não seria suficiente para descaracterizar a mora, nos termos da Súmula n.º 380 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

Súmula nº 380/STJ:
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe
acaracterização
da mora do
autor
.[
grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA. REVISÃO CONTRATUAL
. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS AO PATAMAR DE 12% AO ANO. IMPOSSIBILIDADE.

I-
Nos termos da Súmula nº 380 do Superior Tribunal de Justiça: 'A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor'.

II- A ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse exige, para o seu desenvolvimento válido e regular, a constituição em mora do devedor, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito
.

III-
Uma vez recebida a notificação extrajudicial no endereço informado no contrato, acusado seu recebimento, ainda que por terceiros, resulta comprovada sua mora, o que ocorreu nos autos
. IV- Os juros remuneratórios não podem ser limitados em 12% ao ano, conforme entendimento do STJ (Súmula 382 - STJ) e desta Corte. V- Não resta vislumbrada a onerosidade na taxa de juros remuneratórios, uma vez que esta foi fixada abaixo do valor almejado pela recorrente. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO– Apelação
Cível(
CPC): 02332273620128090006, Relator: MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Data de Julgamento: 29/03/2017, Anápolis - 6ª Vara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/03/
2017)[
grifo nosso]

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO -TUTELA DE URGÊNCIA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC -
ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS - SÚMULA 380 DO STJ
- SUSPENSÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS - IMPOSSIBILIDADE - PAGAMENTO NA FORMA ESTIPULADA NO CONTRATO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Conforme disposto no artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo -
A mera afirmação de abusividade dos encargos não afasta, por si só, a constituição em mora do devedor (Súmula 380 do STJ)
- Não sendo comprovado nos autos o preenchimento cumulativo dos requisitos autorizadores da medida, a manutenção da decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência é medida que se impõe - Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 10000221085970001 MG, Relator: Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 16/02/
2023)[
grifo nosso]

No presente caso, observa-se que o próprio apelante reconhece sua inadimplência na contestação, restringindo-se a discutir o valor do débito, sem, contudo, apresentar reconvenção.

Além disso, quanto à constituição em mora do devedor, verifica-se que a apelada promoveu, de forma diligente, a notificação extrajudicial do recorrente acerca do descumprimento contratual (id. 112008172), conferindo-lhe oportunidade para sanar a mora, a qual, entretanto, não foi aproveitada pelo requerido, que permaneceu inerte.

No que tange à posse, importante ressaltar
que,de
acordo com o
art. 1.200 do Código Civil
, “
É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária
.”

O
art. 1.202 do Código Civil
, por sua
vez,prevê
que “
A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente
.”

Ademais, nos termos dos arts.1.196 e1.197 do Código
Civil,a
posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, conforme cita-se:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.197. A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. [grifo nosso]

Assim, no caso em exame, a apelada, promissária vendedora, detém a posse indireta do veículo, uma vez que, rescindido o contrato de locação pela inadimplência, sua consequência lógica, em razão do esbulho, é
areintegração
da parte autora, ora apelada, na posse do bem, nos termos do
art. 561 do CPC
, pois a causa que legitimava a permanência do automóvel, na posse do apelante, deixou de existir.

A corroborar o entendimento, cita-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- CONTRATO DE ARRENDAMENTO -
PARCELAS EM ATRASO
- CONTRATO RESCINDIDO - REINTEGRAÇÃO DO PROPRIETÁRIO NA POSSE DO BEM - DECISÃO MANTIDA - IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS COM PARTES E OBJETOS DISTINTOS POR NÃO SER RECONHECIDA SUBSTITUIÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO COM ARRENDAMENTO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - OBJETOS DISTINTOS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA - RECURSO IMPROVIDO.

O não pagamento das prestações contratuais gera de pleno direito a mora do arrendatário e configura o esbulho possessório, ensejando ao proprietário o direito de ser reintegrado na posse do bem e receber o valor em atraso
. Impossível a reunião de feitos em que as partes são distintas, com objetos distintos, vez que não há prova de substituição de contrato de locação de prédio por arredamento de moveis e utensílios.

(N.U 0000346-81.2008.8.11.0003, PEDRO SAKAMOTO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/03/2011,
Publicado
no DJE 29/03/2011) [grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ESCAVADEIRA - LOCAÇÃO VERBAL
- PROPRIEDADE DO BEM MÓVEL COMPROVADA -
INADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS
- DESPESAS DO LOCATÁRIO COM REPAROS NO EQUIPAMENTO - DISCUSSÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO JULGAMENTO DA AÇÃO E DE SEU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REQUISITOS DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE MANTIDOS. - Em ação de reintegração de posse de imóvel, compete ao autor provar a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse, a teor do disposto no art. 561 do Código de Processo Civil
- Estando comprovada a existência da locação do bem móvel, bem como o inadimplemento de aluguéis, configurada se encontra a existência da posse injusta por parte do locatário, bem como o esbulho após a tentativa do locador de reaver o bem
.

(TJ-MG - AC: 10216150079897002 Diamantina, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 14/02/2023, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2023) [grifo nosso]

LOCAÇÃO – Bens móveis – Inadimplemento contratual da locatária – Cláusula resolutiva expressa – Ação de reintegração de posse proposta pela locadora
– Decisão de primeiro grau que indefere o pedido liminar – Agravo interposto pela autora –
Notificação extrajudicial acerca do descumprimento da cláusula contratual que enseja a resolução de pleno direito do contrato, com pedido de restituição imediata dos bens locados
– Intenção de devolução dos bens não verificada – Esbulho caracterizado – Conversão da posse justa em injusta pelo vício da precariedade –
Requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil preenchidos
– Liminar deferida – Agravo provido

(TJ-SP - AI: 20415464020198260000 SP 2041546-40.2019.8.26.0000, Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan, Data de Julgamento: 08/04/2019, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2019)

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para 12% sobre o valor da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade em razão o apelante ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.
”

A parte embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto à análise da abusividade das cláusulas contratuais, invocada como fundamento de defesa, bem como quanto à interpretação da norma aplicável à inadequação da via eleita para a discussão de matéria contratual complexa.

Apresenta-se o prequestionamento quanto à alegada violação dos artigos 413, 421 e 422 do Código Civil, bem como do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, para fins de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025